Tribunal: TJDFT
Processo: 0707319-31.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que nas razões de recurso, o apelante alegou que não sabia do teor da procuração outorgada à ré pois não lhe teria sido dada a oportunidade de ler o documento antes de assinar. Com fulcro nos artigos 10 e 933 do CPC, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível inovação recursal quanto a esse ponto. Brasília-DF, 28 de abril de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004